Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010808-77.2019.8.11.0041
1a APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2o APELANTE: EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Na hipótese, a 1a recorrente impugna a assistência judiciária deferida ao autor, ora 2o recorrente, e este, por sua vez, pede novamente o deferimento da benesse. Em razão disso, foi oportunizada ao pretendente a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
Pois bem.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.
Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.
In casu, antes de analisar o pedido, foi oportunizada ao segundo recorrente, Edvaldo Ribeiro Rodrigues, a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses.
E, para comprovar sua condição financeira, o 2o apelante juntou aos autos somente o documento de Id. n.o 71958984 que se refere a um holerite pró-labore, indicando a sua função como Sócio Gerente, com valor de remuneração líquido de R$4.124,54 (quatro mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Dessa feita, não havendo mais nenhum documento relacionado aos seus rendimentos ou qualquer indicação acerca de suas despesas, o entendimento que se chega, é que a situação de hipossuficiência sustentada não merece guarida.
A rigor, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Desse modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo ao 2o apelante, Edvaldo Ribeiro Rodrigues, o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR